Tribunal: TJBA
Processo: 0309501-83.2013.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0309501-83.2013.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS

APELADO: VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS e outros

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS

A C O R D Ã O

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
. PRAZO LEGAL INFRINGIDO.
NATUREZA DA DECISÃO QUE EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. CABIMENTO DE APELAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Juazeiro contra sentença que, no bojo de cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança, rejeitou, por intempestiva, impugnação apresentada e homologou os cálculos da parte exequente, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A decisão determinou o prosseguimento da execução para expedição de precatório ou RPV, conforme o caso, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor executado, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão que extingue o cumprimento de sentença tem natureza de sentença ou de decisão interlocutória, com reflexos no cabimento do recurso interposto; e

(ii) saber se a impugnação apresentada pelo Município de Juazeiro deve ser considerada tempestiva, à luz da regularidade da intimação e da observância dos prazos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que extingue o cumprimento de sentença com resolução de mérito possui natureza jurídica de sentença, sendo cabível a apelação, conforme disposto no art. 203, § 1º, c/c art. 1.009, ambos do CPC, e pacífica jurisprudência do STJ e tribunais estaduais.

A alegação de que a intimação por AR seria ineficaz à Fazenda Pública não prospera, pois a jurisprudência entende ser válida tal forma de intimação, desde que cumpridas as formalidades legais. O Município foi devidamente intimado e não apresentou impugnação no prazo legal de 30 dias previsto no art. 525, § 1º, do CPC, incorrendo em preclusão.

A ausência de efeito de revelia à Fazenda Pública (art. 320, II, do CPC) não afasta o dever de obediência aos prazos processuais, sendo a tempestividade um requisito objetivo para o conhecimento da impugnação.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
, todos nos termos do voto da Relatora.

MM-02